Tribunal: TJDFT
Processo: 0736739-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736739-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ELAINE APARECIDA DA SILVA em face de JOSE ANTONIO DA CONCEIÇÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do processo n. 0711557-87.2022.8.07.0005, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte autora busca sua manutenção na posse do imóvel indicado na inicial, bem como a anotação de bloqueio da matrícula do bem, a fim de se evitar sua venda. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que o autor afirma que sua ex-companheira, Sra. MARIA LÚCIA DA SILVA, antes de falecer, vendeu o imóvel comum do casal para a irmã, ora requerida, em prejuízo ao direito de meação. O autor ajuizou ação de reconhecimento de união estável pos mortem e demonstrou que reside no imóvel. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque com a venda do imóvel para terceiro, seu direito de residir no imóvel em questão está ameaçado. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel ora em discussão, situado na QUADRA 05, CONJUNTO 05 I, LOTE 48, JARDIM RORIZ, PLANALTINA-DF, até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa a ser aplicada em caso de perturbação. Determino, ainda, o bloqueio na matrícula do imóvel, a fim de se evitar eventual alienação do bem no curso da demanda. Oficie-se o 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF determinando a anotação de bloqueio na matrícula n. 24.540, independentemente do recolhimento de emolumentos, considerando que o autor é beneficiário da gratuidade de justiça. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Cite-se a parte ré, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC. Não encontrada a parte ré, após a consulta nos endereços disponíveis a este juízo, se requerido pela parte autora, determino a citação por edital, com prazo de 20 dias, nomeando a Curadoria Especial para o caso de revelia. Intimem-se. A parte ré interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) o agravado ajuizou demanda visando anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sendo que o pedido de tutela de urgência envolve a determinação de que a parte ré (ora agravante) se abstenha de realizar qualquer ato de desocupação do imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05-I, Lote 48, Jardim Roriz, Setor Residencial Norte-A, Planaltina-DF, bem como haja o bloqueio da matrícula do bem junto ao Cartório de Imóveis de Planaltina-DF; 2) o agravado afirma que: (a) conviveu em regime de união estável com o a Sra. Maria Lúcia da Silva (falecida) desde 1988 até o seu falecimento em 08/08/2022; (b) o imóvel objeto do litígio foi adquirido na constância da União; (c) é sucessor legítimo da ex-compenheira, visto que essa não deixou ascendentes ou descendentes; (d) a falecida realizou contrato de compra e venda do imóvel com sua irmã (ora agravante), em fevereiro de 2022; (e) se trata de negócio jurídico invalido, vez que o imóvel não poderia ter sido vendido sem a sua anuência; (f) em caso de venda, ele deveria receber o equivalente a metade do produto objeto da alienação onerosa; 3) o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência em favor do agravado; 4) o agravado omitiu em sua exordial que o seu relacionamento com a falecida veio ao fim em 10/06/2020, com a dissolução da união estável, mais de dois anos antes do falecimento da Sra. Maria; 5) em 25/08/2020, o agravado e sua ex-companheira firmaram Escritura Pública Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União estável entre o período de 20/09/1988 a 10/06/2020; 6) a partilha dos bens do casal foi realizada na referida escritura pública, sendo que a Sra. Maria teria ficado com os imóveis, enquanto o agravado teria recebido a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) a título de meação; 7) o imóvel é propriedade exclusiva da Sra. Maria (falecida), não cabendo nada ao agravado; 8) o Juízo de origem foi induzido a erro, vez que o agravado deliberadamente omitiu a existência da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável; 9) o agravado e a ex-companheira continuaram coabitando no imóvel, mas sem qualquer existência do animus de constituir família, sendo que o agravado já deveria ter desocupado o imóvel desde a separação, tendo lá permanecido por benevolência da falecida; 10) Em 16/02/2022, firmou negócio de compra e venda do imóvel com a única proprietária do bem, a sua irmã, Sra. Maria Lúcia, não havendo que se falar em qualquer prejuízo à meação do agravado, visto que já separados com partilha de bens; 11) Após o óbito da irmã em 08/08/2022 e diante da oposição do Sr. José Antônio em deixar o imóvel desta agravante ou de alugá-lo, à proprietária do bem não restou outra opção senão promover a notificação extrajudicial para desocupação voluntária do imóvel em trinta dias, tendo o agravado recebido a comunicação em 09/09/2022, conforme aviso de recebimento anexo. Entretanto, não se retirou do bem. 12) o agravado tem família - irmãos e filhos de outra relação, possuindo residência para onde se dirigir e ser cuidado; 13) o agravado não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, visto que não possui qualquer relação jurídica com o imóvel e tampouco pode ser considerado como herdeiro da falecida; 14) apesar de continuarem a residir conjuntamente, não houve o restabelecimento da relação afetiva entre o agravado e a Sra. Maria; 15) o agravado não é parte legítima para questionar a validade do negócio jurídico de compra e venda entabulado entre a agravante e a Sra. Maria; 16) o negócio jurídico foi firmado por meio de escritura pública, tendo sido esta lavrada 1 (um) ano e 8 (oito) meses após o reconhecimento e a dissolução da união estável; 17) o agravado fere a boa-fé processual, por alterar deliberadamente a verdade dos fatos; 18) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Diante do exposto, requer-se: o conhecimento e o provimento do presente agravo de instrumento, sendo-lhe concedido efeito suspensivo ao presente apelo para suspender a decisão que concedeu a posse e determinou o bloqueio da matrícula do bem, ou, desde já, revogando imediatamente a tutela provisória de urgência concedida em sede de primeiro grau, nos termos do art. 995 e art. 1.019, I, do CPC; e, no mérito, cassando-se os efeitos da decisão agravada pelas justas razões aqui expostas, seja dado provimento ao presente apelo para os fins de reformar a decisão liminar agravada que concedeu a tutela de urgência: 1) revogando-se a determinação de manutenção do agravado na posse do imóvel situado em Quadra 05, Conjunto 05 I, Lote 48, Jardim Roriz, Planaltina-DF; 2) revogando-se o bloqueio da matrícula no 24.540 no cartório do 8o Ofício de Registro de Imóveis do DF; e 3) que a anotação seja efetuada independentemente do recolhimento de emolumentos, considerando o pedido da agravante de beneficiária da gratuidade de justiça. Requer-se a concessão do benefício de gratuidade de justiça Antes da análise do pedido de tutela de urgência, foi oportunizado ao agravado se manifestar a respeito do pedido, nos termos do despacho de ID 41028303. A parte agravada apresentou contrarrazões (ID 41492841), aduzindo, em suma, que: 1) o agravado é pessoa idosa, não alfabetizado e se encontra enfermo, sofrendo de câncer; 2) o agravado foi induzido a erro pela agravante e por suas irmãs, vez que teria sido informado que estaria dando entrada nos documentos para formalizar o casamento com a falecida, Sra. Maria Lucia; 3) a escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável é altamente questionável, apresentando termos incongruentes, fato esse que revela a simulação do negócio jurídico; 4) na realidade, os R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que fora depositado para o Sr. José Antônio se referem à venda do imóvel Condomínio Arapoanga, Quadra 9, Conjunto L, Lote 08, Planaltina-DF; 5) uma prova da simulação é que o agravado e a Sra. Maria continuaram residindo juntos até o seu falecimento, ocorrido quase dois anos após a lavratura da escritura pública de reconhecimento e de dissolução de união estável; 6) o agravado ajuizará pedido de anulação da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável. Ao final, pede o improvimento do recurso. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. Concedo o benefício da gratuidade de justiça à agravante. É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A parte formula pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Resta incontroverso nos autos que o agravado e a Sra. Maria firmaram escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável no na ode 2020, restando estabelecida a partilha de bem. Desse modo, qualquer questionamento ao negócio jurídico de compra e venda realizado entre a agravante e a Sra. Maria perpassa pela discussão a respeito da (in)validade da escritura pública de reconhecimento e dissolução de união estável. Insta salientar que as alegações do agravado afirmando ter sido vítima de um conluio não são pertinentes no presente processo e demandam dilação probatória, sendo certo que o documento público goza de presunção relativa de veracidade. Saliento que as demais questões serão analisadas quando da apreciação do mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, complementar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2022 11:25:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador